Tribunal: STF
Processo: ARE 1574618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.  
ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. FÉRIAS NÃO GOZADAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAULISTA. INGRESSO COMO CELETISTA. LEI MUNICIPAL QUE CRIOU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. APOSENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS LICENÇAS- 
-PRÊMIO E DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. APELO PROVIDO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJPE. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Extrai-se dos autos que a autora ingressou nos quadros da Edilidade em 01/03/1985, no regime celetista, vindo a passar para o regime estatutário com a Lei Municipal 3.077/91, regulamentada pela Lei 3.100/1992, até que, em 30/06/2016 aposentou-se. 



    2. A Lei nº 3.077/91 promoveu o enquadramento dos empregados do Município de Paulista no regime jurídico único estatutário. Por sua vez, a Lei Municipal nº 3.100/1992, que instituiu o Estatuto do Servidores do Município do Paulista, disciplinou a licença-prêmio.



    3. Assim, considerando que, em 1991, a autora passou a integrar o regime jurídico único e que o artigo 147, §4º, da Lei Municipal nº 3.100/1992, ao disciplinar o benefício da licença-prêmio, estabelece regramento específico para os ‘servidores incluídos no regime único por força de lei municipal’, deve ser reformada a sentença que entendeu que a servidora não faria jus às licenças-prêmio e férias pleiteadas.



    4. Em suas contrarrazões, o Município de Paulista almeja discutir a respeito de reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 para um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, matéria que não tem pertinência com a controvérsia aqui estabelecida, qual seja, a conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas e que ensejam o enriquecimento ilícito da administração. Assim, faz-se necessário invocar essa distinção (ou distinguish) entre o caso concreto – que trata exclusivamente sobre o enriquecimento sem justa causa do ente público – e o paradigma referido pela parte apelada. 



    5. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o servidor público, outrora celetista, após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade. Precedentes do STF e do STJ. 



    6. STF – Tema 635 específico sobre o direito em discussão – Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. 



    7. Requisitos legais preenchidos com prova suficiente. 



    8. A Certidão Nº 220/2016 da Secretaria de Administração, assinada pela Diretora de Recursos Humanos, atesta que a autora/apelante foi admitida sob regime CLT em 01/03/1985 na função de Professora, lotada na Secretaria de Educação, e que ‘passou a estatutária por força do Regime Jurídico Único em 13.09.1991’, com fundamento na Lei nº 3077/91. Referida certidão ainda esclarece que a apelada ‘conta com 31 (trinta e um) anos e 21 (vinte e um) dias de tempo de serviço, tem direito a Licença-Prêmio, 03 (três) meses do primeiro quinquênio, 03 (três) meses do segundo quinquênio, 03 (três) meses do terceiro quinquênio, 03 (três) meses do quarto quinquênio e 03 (três) meses do quinto quinquênio, tem direito a férias, aquisitivo no período de 01.03.2015 a 28.02.2016’ (ID. 35205926). 



    9. Devida a conversão de férias e licença-prêmio não usufruídas por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. Portanto, verifica-se a existência de licenças-prêmios e de férias não gozadas pela autora/apelante, durante período de serviço ativo, motivo pelo qual devem ser convertidos em pecúnia tais períodos não gozados. 



    10. Apelação provida a fim de julgar procedente a demanda para condenar o Município de Paulista a pagar à autora/apelante, a título de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas, ‘03 (três) meses do primeiro quinquênio, 03 (três) meses do segundo quinquênio, 03 (três) meses do terceiro quinquênio, 03 (três) meses do quarto quinquênio e 03 (três) meses do quinto quinquênio’ e indenização de 1/3 de férias em relação ao período aquisitivo de 01/03/2015 a 28/02/2016, conforme certificado pela Secretaria de Administração da edilidade. Sobre a condenação, devem incidir os juros de mora e a correção monetária nos termos dos Enunciados de nº 08, 11, 15 e 20 da Seção de Câmaras de Direito Público deste Tribunal, invertendo-se o ônus da sucumbência. Honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC” (fls. 14-16, e-doc. 27).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 



    Afirma que “a recorrida beneficiada pela decisão recorrida é servidora que foi admitida pelo Município do Paulista em 01/03/1985, portanto fora do prazo estabelecido pela lei para adquirir estabilidade extraordinária, menos de cinco antes em data da promulgação da CF/88, sendo estabilizada pelo art. 19 da ADCT” (fl. 13, e-doc. 29).



    Argumenta que “o acórdão de forma direta violou normas constitucionais no tocante aos arts. 37, II, da CF/88 e ao art. 19 da ADCT, pois confirmou/concedeu direitos exclusivos dos servidores efetivos/concursados (licença exclusiva dos procuradores municipais) ao recorrido detentor da estabilidade excepcional” (fl. 17, e-doc. 29).



    Defende que “não se questiona o reenquadramento em plano de cargo e carreira e sim a impossibilidade de servidor admitido anterior a CF/88, detentor de estabilidade excepcional, perceber licença prêmio de servidor efetivo, malferindo tanto a interpretação consolidada do STF no tocante ao art. 19 da ADCT como ao art. 37, II, da CF/88” (fl. 22, e-doc. 29).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão agravada fundamentou-se na Súmula 280 do STF para inadmitir o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que a controvérsia foi solucionada a partir da análise de norma local, qual seja, a Lei Municipal nº 3.100/92. Contudo, tal entendimento não se sustenta, uma vez que a questão central do Recurso Extraordinário não reside na interpretação da legislação municipal, mas sim na aplicação dos artigos 19 do ADCT e 37, inciso II, da Constituição Federal, que tratam da distinção entre servidores estáveis e servidores efetivos” (fl. 4, e-doc. 37). 



    Salienta que, “sendo a recorrida estabilizada pelo art. 19 da ADCT, por ter sido admitido pelo Município antes da CF/88, sem concurso público, goza apenas da estabilidade excepcional, contudo não têm direito de pleitear quaisquer direitos inerentes a efetividade, a saber, licença exclusiva dos procuradores efetivos, adicional tempo serviço (quinquênios) entre outros” (fl. 7, e-doc. 37).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    5. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 19 DA ADCT E 37, INCISO II, DA CRFB/1988. FÉRIAS NÃO GOZADAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.   



    7. Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, “no caso, ao analisar a decisão combatida, constato[u] ter sido a controvérsia solucionada a partir da análise de norma local, qual seja, a Lei municipal nº 3.100, de 8 de janeiro de 1992 – institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município do Paulista (...) Sendo assim, rever o entendimento adotado pela corte local demandaria o revolvimento da legislação e do direito local, o que é vedado pelo Enunciado 280, da Súmula do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), aplicável por analogia” (fl. 2, e-doc. 35).  



    Na espécie vertente, o voto condutor do acórdão recorrido resolveu a controvérsia sobre as verbas devidas, pela Administração municipal, a servidora pública inativa, a título de licenças-prêmio e férias não gozadas, referentes a período aquisitivo anterior ao ato de inatividade, nestes termos:



    “(...) discutir e decidir a respeito de reenquadramento de servidor admitido em concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 para um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração não tem pertinência com a controvérsia aqui estabelecida, qual seja, a conversão em pecúnia de férias e licenças- 
-prêmio não usufruídas e que ensejam o enriquecimento ilícito da administração. 



    Assim, faz-se necessário invocar essa distinção (ou distinguish) entre o caso concreto – que trata exclusivamente sobre o enriquecimento sem justa causa do ente público – e o paradigma referido pelo juízo de origem e pela parte apelada. 



    Ao contrário, na hipótese enfrentada, a apelante, que é servidora pública aposentada, tem assegurados os direitos que ora são pleiteados, por força do que dispõem os artigos 135, § 1º, 147, § 4º e 148, § 1º, da Lei Municipal nº 3.100/92, que instituiu o Plano de Cargos e Salários do Município do Paulista. Veja-se: 



    Art. 135. Após cada período de doze meses de efetivo exercício o servidor fará jus a trinta dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos por necessidade do serviço, salvo hipóteses diversas previstas em lei. 



    § 1º O servidor em gozo de férias perceberá o vencimento e todas as vantagens do cargo e de função que estiver ocupando. 



    Art. 147. Após cada decênio de efetivo exercício prestado exclusivamente ao Município, inclusive suas autarquias e fundações, o servidor fará jus a uma licença-prêmio de seis meses, com direito à remuneração integral de seu cargo efetivo. 



    § 4º No caso de servidores incluídos no regime único por força de lei municipal, fica assegurada, para efeito de apuração do prêmio decênio a contagem de, até dez anos, de efetivo exercício prestado ao Município, suas autarquias e fundações, ininterruptamente, anteriores à data de enquadramento do servidor no regime único.



    Art. 148. É assegurada a percepção da remuneração correspondente ao tempo de duração da licença-prêmio deixada de gozar pelo servidor, quando a contagem do aludido tempo não se torne necessária para efeito de aposentadoria, ou em caso de falecimento. 



    § 1º Quando, à época da aposentadoria, o servidor fizer jus ao benefício de que trata este artigo, o valor da licença-prêmio corresponderá a seis meses de remuneração atribuída ao servidor no mês em que completar o respectivo decênio, exceto se for o último decênio, quando se tomará como base de cálculo a remuneração a ele atribuída no último mês de exercício. 



    Observe-se que a redação dada à citada legislação englobou na mesma situação jurídica tanto os servidores concursados como os servidores não concursados e aproveitados no regime jurídico único. Não há distinção entre eles quanto aos direitos assegurados e aqui requeridos. 



    Para além disso, a mesma norma prevê que o tempo de serviço público prestado sob o regime celetista à Prefeitura de Paulista, exercido por até dez (10) anos no período anterior à migração para o regime estatutário, será computado para fins de apuração da licença prêmio. 



    Como visto, consta dos autos (ID. 35205926) ‘Certidão Nº 220/2026’ da Secretaria de Administração, assinada pela Diretora de Recursos Humanos, atestando que a autora/apelante foi admitida sob regime CLT em 01/03/1985 na função de Professora, lotada na Secretaria de Educação, e ‘passou a estatutária por força do Regime Jurídico Único em 13.09.1991’, com fundamento na Lei nº 3077/91. Referida certidão ainda esclarece que a apelada ‘conta com 31 (trinta e um) anos e 21 (vinte e um) dias de tempo de serviço, tem direito a Licença-Prêmio, 03 (três) meses do primeiro quinquênio, 03 (três) meses do segundo quinquênio, 03 (três) meses do terceiro quinquênio, 03 (três) meses do quarto quinquênio e 03 (três) meses do quinto quinquênio, tem direito a férias, aquisitivo no período de 01.03.2015 a 28.02.2016’ (ID. 35205926). 



    Foram colacionadas, ainda, a Portaria Previpaulista nº 130 de 30/06/2016, que concedeu a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição à apelante (ID. 35205927) e fichas financeiras dos anos de 1985 a 2017 (IDs. 35205928 e 35205929). 



    Toda prova juntada aos autos atesta a condição de servidora da apelada com os requisitos ao amparo do seu requerimento” (fls. 5-7, e-doc. 27).  



    Rever o decidido pelas instâncias originárias em relação ao cumprimento pela agravada dos requisitos para gozo de férias e licença- 
-prêmio exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    Como assinalado na decisão agravada, o reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei municipal n. 3.100/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA: TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.218-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 3. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. O Tribunal de origem seguiu o entendimento desta CORTE fixado no Tema 635 da repercussão geral, ARE 721001 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.351.925-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  17.12.2021).  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. licença-prêmio convertida em pecúnia. Base de cálculo. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.521.924-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe  21.3.2025).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Policial militar. Licença especial e férias não gozadas. Conversão em pecúnia. Indenização. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema nº 635, reafirmou a orientação já pacificada na Suprema Corte quanto à possibilidade de conversão de direitos de natureza remuneratória, tais como licença-prêmio não gozada, em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam dela usufruir, seja em razão do rompimento do vínculo com a Administração, seja por causa da inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.536.114-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).  



    Tem-se no parecer elaborado pelo Procurador-Geral da República:



    “Prima facie, a negativa de seguimento à presente insurgência é providência que se impõe. 



    Isso porque, primeiramente, o tema debatido no acórdão guerreado cinge-se ao âmbito da legislação infraconstitucional – Lei nº 3.100/1992 do Município de Paulista.



    Nesse quadro, na linha da decisão de inadmissão, observa-se situação a atrair a aplicação da Súmula 280/STF. Ademais, alterar o posicionamento sufragado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco demandaria o inexorável revolvimento do acervo fático- 
-probatório, o que esbarra no óbice estampado na Súmula 279/STF. (...)



    Nesse desiderato, a insurgência não preenche os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, razão pela qual não há reparo a ser promovido na decisão agravada” (fls. 5-7, e-doc. 46). 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.  



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora